Tribunal: TJMT
Processo: 0001871-02.2016.8.11.0009
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001871-02.2016.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Indenização por Dano Moral, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CLEITON NASCIMENTO BACH - CPF: 010.679.532-56 (APELADO), LUIZ PINHEIRO - CPF: 093.543.950-15 (ADVOGADO), ELIANI ALVES CHAGAS DO PINHEIRO - CPF: 303.608.381-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MODIFICAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO E DE JUROS DE MORA ESTABELECIDOS NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO À COISA JULGADA – RECURSO DESPROVIDO
.

Não é possível, na fase de cumprimento de sentença, modificar os critérios de atualização do débito e de juros de mora estabelecidos no título executivo judicial, sob pena de violação à coisa julgada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Colíder, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0001871-02.2016.8.11.0009, movido por CLEITON NASCIMENTO BACH em face do apelante, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, homologou os cálculos apresentados pelo credor e determinou a expedição de RPV e/ou Precatório.

Em suma, o apelante defende que os cálculos do credor estão em desacordo com os Temas 810 do STF e 905 do STJ, e com a Emenda Constitucional nº 113/2021.

Requer o provimento do recurso e a reforma da sentença, para reconhecer o excesso de execução.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 224385790).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial (Id. 230134666).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, homologou os cálculos e determinou a expedição de RPV e/ou Precatório.

Eis a fundamentação do
decisum
:

“A parte-executada alegou excesso na execução e apresentou novos cálculos com a incidência da taxa SELIC para atualização monetária.

Constou-se da sentença já com trânsito em julgado, o seguinte (Id. 121671408):

‘Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, e o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do CPC, para o fim de CONDENAR o requerido ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a título de danos morais, devidos em favor da parte autora, com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, na forma do art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, e correção monetária pelo IPCA-E a partir desta data, consoante art. 394 e art. 397 do Código Civil e Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça’.

Observa-se que
a condenação é para pagar danos morais a serem corrigidos monetariamente pelo IPCA-E e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a data do evento danoso
.

Desse modo, o cálculo apresentado pelo executado não atendeu aos critérios estabelecidos na Sentença. Para tanto, alega que o índice correto para de juros moratórios e de correção monetária é a taxa SELIC, bem como, que os cálculos devem ser modificados visto que se tratam de matéria de ordem pública, podendo serem modificados a qualquer tempo, ainda que após o trânsito em julgado da sentença.

Pois bem.

Trata-se de discussão sobre o índice de correção

monetária

a ser aplicado ao valor devido pelo executado ao exequente.

A sentença transitou em julgado em 16/08/2023, sem que a ré aventasse recurso de apelação
, conforme infere-se da certidão de id. 126310926.

[...]

Dessa maneira, uma vez transitada em julgado, a sentença condenatória é norma única e insubstituível para a apuração da quantia devida, pois intangível.

Assim, determinado na sentença, transitada em julgado, que o índice de correção monetária a ser aplicada ao caso é o IPCA-E, não há justificativa para que seja determinada a realização dos cálculos do valor devido, utilizando o índice das Fazendas Públicas, quais sejam Caderneta de Poupança nos termos da Lei 9.494/97.

Ainda que o Supremo Tribunal Federal tenha fixado tese que diz respeito aos consectários legais aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 870.947/SE (Tema 810), tal entendimento não pode ser aplicado ao presente cumprimento de sentença
. [...]”

O Estado de Mato Grosso defende a reforma da sentença, para reconhecer o excesso de execução, ao argumento de que os cálculos apresentados pelo credor estão em desacordo com os Temas 810 do STF e 905 do STJ, e com a Emenda Constitucional nº 113/2021.

Sem razão o apelante.

Com efeito, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que
“sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF (...). (AgInt no REsp n. 1.957.975/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 19/5/2022.)”

Logo, escorreito o
decisum
que, com fundamento na impossibilidade de violação a coisa julgada, indeferiu a modificação de critério de atualização do débito e de juros de mora estabelecidos no título executivo judicial, ainda que para adequá-los aos Temas 810 do STF e 905 do STJ, e à Emenda Constitucional nº 113/2021.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recuso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024